Tribunal: STF
Processo: HC 211369
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 707.954/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 22 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) e submeter criança ou adolescente à prostituição ou à exploração sexual (art. 244-A da Lei 8.069/1990). 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu parcial provimento ao apelo defensivo para desclassificar a conduta tipificada no art. 244-A do Estatuto da Criança e do Adolescente para o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, CP), em continuidade delitiva. Com isso, a pena foi redimensionada ao patamar de 14 anos de reclusão. Eis a ementa do julgado: 



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. 1º E 3º FATOS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CRIMES PREVISTOS NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 2° FATO. SUBMISSÃO DE ADOLESCENTE À PROSTITUIÇÃO. MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. 



    1. Preliminares. (i) O Órgão Especial desta Corte afastou as alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade dos diplomas legais que fixaram a competência dos Juizados da Infância e da Juventude para julgar crimes sexuais em que figurem como vítimas crianças e adolescentes quando do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n.° 70042148494. A decisão é de aplicação obrigatória, segundo o disposto no art. 211 do Regimento Interno deste Tribunal, não cabendo, assim, discussão acerca de tal matéria. (ii) A reforma processual penal de 2008 não instituiu um sistema acusatório puro e não retirou os poderes instrutórios do juiz. Finalidade publicista do processo penal, que não pode ser reduzido a um mero jogo de interesses privados, onde ganha quem tem mais poder (ou dinheiro). O processo penal não é pautado por interesses meramente individualistas. O papel do juiz, portanto, na produção probatória, é necessariamente ativo. Daí por que, levando em conta o disposto nos arts. 185, 188, 201 e 473, a nova redação do art. 212 do Código de Processo Penal não veda a inquirição das testemunhas pelo juiz. Em uma interpretação sistemática, cabe ao magistrado - que preside a sessão - iniciar a inquirição.



    2. Mérito. Comprovadas a existência dos fatos e a autoria delitiva, imperiosa a manutenção da condenação do réu. Caso dos autos em que o acusado atraía as ofendidas até a janela que fazia divisão de seu estabelecimento comercial com a residência de uma das vítimas, onde praticava os abusos. Ademais, chegou a levar a ofendida G. F. até um motel para perpetrar os abusos, tendo lhe dado uma quantia em dinheiro em troca. Prova testemunhal que corrobora a versão acusatória. Denunciado que deixou de apresentar explicação verossímil para os fatos. Prova suficiente para a condenação.



    3. Classificação do fato nº I.2. 



    3.1 As circunstâncias do fato não é suficiente à caracterização do delito descrito no art. 244-A do ECA, tacitamente revogado pelo art. 218-B do Código Penal, com a redação dada pela Lei 12.015/2009, primeiro porque o tipo penal em apreciação exige, na modalidade "exploração sexual", que a vantagem econômica seja auferida por terceiro que não participa da relação sexual, o que inocorre na espécie; segundo, porque, se assim não fosse, todos os episódios de relações entretidas entre as partes caracterizariam o crime do art. 244-A do ECA (ou o do art. 218-B do CP), sendo certo que o tipo penal em exame não restringe a espécie de vantagem econômica auferida. Resta demonstrada, em verdade, em relação à vítima G. F. D. S. M., a prática de vários crimes de estupro de vulnerável, na forma do art. 217- A do CP, de forma continuada, porque o ato de presentear a vítima com guloseimas ou até mesmo dinheiro, no contexto dos autos, visava atraí-la para a prática de ato sexual com o próprio abusador, e, não, a que o réu ou terceiro se beneficiasse com a atividade sexual das ofendidas. 3.2 Afastada a pena de quatro (4) anos de reclusão aplicada pelo delito aqui desclassificado, em relação à vítima G. F. D. S. M. Pena -base estabelecida em nove (9) anos de reclusão, a qual, na ausência de outras causas modificadoras, resta neste quantum definitivizada em relação a este fato denunciado. Considerando a desclassificação realizada e a inclusão deste fato na série criminosa perpetrada contra a vítima G. F. D. S. M., importa exasperar, pelo reconhecimento da continuidade delitiva contra esta vítima, a pena mais grave aplicada, qual seja, nove (9) anos de reclusão. Mantido o patamar mínimo de aumento utilizado na sentença, porquanto presente recurso exclusivo da Defesa, resultando em dez (10) anos e seis (6) meses de reclusão a pena privativa de liberdade a que faz jus o réu pelos abusos praticados contra a vítima G. F. D. S. M..



    4. Concurso material de crimes praticados contra vítimas diferentes. Afastado o reconhecimento do concurso material de crimes levado a efeito na sentença em relação às séries de crimes praticados contra vítimas diferentes, restando plenamente configurada a hipótese de continuidade delitiva qualificada, descrita no art. 71, parágrafo único, do CP, a determinar a utilização do sistema da exasperação no cálculo da pena privativa de liberdade. Tomando por base a pena mais grave - dez (10) anos e seis (6) meses de reclusão pelos fatos praticados contra a vítima G. F. D. S. M. - e as disposições do art. 71, parágrafo único, do CP, a pena restou exasperada no patamar de um terço (1/3), resultando em quatorze (14) anos de reclusão a pena privativa de liberdade definitiva a que faz jus o réu.



    PRELIMINARES REJEITADAS, À UNÂNIMIDADE. 



    APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA, POR MAIORIA. 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal, cujo pedido foi julgado improcedente pelo Tribunal estadual, em julgado assim ementado (Doc. 4):



    REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. 217-A DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NULIDADES INEXISTENTES. JULGAMENTO CONTRÁRIO A PROVA DOS AUTOS. NÃO VERIFICADO. 



    A ausência do Ministério Público na audiência de instrução, estando devidamente intimado, não implica em nulidade. Já o art. 212 do CPP não retirou do juiz a possibilidade de, no início da inquirição, fazer à testemunha os questionamentos que entender primordiais. Inexistência de prejuízo ao réu. Nulidades já apreciadas e afastadas na decisão proferida em apelação. 



    Afronta ao princípio da correlação Inexistente. O requerente foi condenado em razão dos fatos narrados na denúncia, dos quais a defesa teve condições de enfrentar amplamente. No caso, requerente objetiva o reexame da prova, aduzindo contrariedade à evidência dos autos, contudo, nada trazendo de novo a provar sua inocência. Teses já debatidas e rechaçadas na sentença e em sede de apelação. Ausente qualquer das hipóteses do artigo 621 do CPP. 



    REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. POR MAIORIA. 



    Buscando a anulação da condenação, defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu, em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO E MANTIDA PELA CORTE LOCAL EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NOVA CAPITULAÇÃO JURÍDICA A UM DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. Embora a sentença deva guardar consonância plena com a denúncia, corolário do princípio da congruência, importa reconhecer que o réu se defende dos fatos, não da adequação típica a eles conferida pela peça exordial. Nesse passo, admite-se a emendatio libelli, que não importa em mudança da base fática da imputação, mas tão somente em nova definição jurídica da conduta, ainda que implique pena mais severa, por ter o Julgador dado interpretação distinta quanto ao enquadramento jurídico do delito (HC 427.179/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 5/3/2018).



    2. No caso, não há falar em violação ao princípio da correlação ou congruência, visto que, conforme foi dito no julgamento do pleito revisional, verifica-se que a Corte de origem, em sede de apelação, não alterou a descrição dos fatos contidos na denúncia, mas, com base nas provas colhidas nos autos, cuja base fática foi devidamente descrita na peça de acusação, da qual o réu teve oportunidade de se defender ao longo de toda a instrução criminal, apenas atribuiu definição jurídica diversa a um dos fatos narrados na inicial acusatória, o qual foi desclassificado do tipo do artigo 244-A do Estatuto da Criança e do Adolescente para o tipo do artigo 217-A do Código Penal, nos moldes do artigo 383 do Código de Processo Penal (emendatio libelli). 



    3. Entender de forma diversa da Corte de origem, notadamente nos autos de condenação transitada em julgado que foi mantida em sede de Revisão Criminal, demandaria dilação probatória, o que é sabidamente inviável na via eleita.



    4. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, a defesa sustenta, em suma, que a exposição do fato criminoso na denúncia definitivamente não corresponde com a condenação. Argumenta que No julgamento do apelo, o Egrégio TJRS prolatou acórdão condenatório sob o fundamento de que ‘o acusado atraía as ofendidas até a janela que fazia divisão de seu estabelecimento comercial com a residência de uma das vítimas, onde praticava os abusos’. Contudo, surpreende sobremaneira a aludida decisão, na medida em que a denúncia assevera de modo absolutamente diverso que os supostos fatos ‘foram praticados no estabelecimento comercial do denunciado’, quando o réu, para satisfazer sua lascívia, aproveitava-se das ocasiões em que as vítimas frequentavam o seu estabelecimento diariamente. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para absolver LAURI VIEIRA DE SOUZA ou declarar a nulidade da sentença penal condenatória, em estrita observância ao princípio da correlação. 



    É o relatório. Decido.



    Ao rechaçar a tese defensiva, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:



    Conforme foi dito anteriormente, é cediço que, pelo princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória, é inadmissível que o indivíduo seja condenado por condutas não descritas na peça vestibular, sendo certo, outrossim, que o réu defende-se dos fatos narrados na inicial, e não da capitulação jurídica a eles atribuída pela acusação. 



    Na hipótese, no que tange à alegada violação ao princípio da correlação, verifica-se que o Tribunal de origem, ao julgar improcedente a Revisão Criminal ajuizada pelo ora agravante, afastou a tese ora arguida, em síntese, sob a seguinte fundamentação (e-STJ fls. 90/92): 



    Da nulidade por ofensa ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença.



    No que toca a alegação de afronta ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença, reporto-me ao parecer do Procurador de Justiça Silvio Miranda Munhoz que bem abordou a questão, o qual integro a este voto: 



    Finalmente, não há falar em ofensa ao princípio da correlação no caso em análise. 



    Consoante sabido o princípio da correlação, materializador dos princípios do contraditório e da ampla defesa, exige correspondência entre o fato descrito na peça acusatória e a sentença condenatória. Sobre o tema, preleciona AVENA: 



    "O princípio da correlação ou da congruência traduz-se como a necessidade de que a sentença amolde-se ao fato descrito na denúncia ou na queixa. Em síntese, não poderá o juiz, ao decidir, ir além da narrativa inserta à inicial acusatória, sob pena de estar julgando ultra petita ou extra petita e, com isso, gerando a nulidade de seu pronunciamento. Em verdade, a correlação é o liame que conecta os termos da acusação e aquilo que será enfrentado pelo juiz na prolação da sentença. Em processo penal, o limite objetivo da lide para o magistrado está na apreciação daquilo que a acusação mencionou quando da provocação da instância penal. Tal princípio encontra sua razão de ser em outro, de igual importância, consistente no princípio da consubstanciação, segundo o qual o réu defende-se dos fatos descritos na denúncia ou na queixa-crime e não da capitulação incorporada à peça. [...]’ 



    Efetivamente, do exame acurado da proemial acusatória, é possível verificar a narração das elementares do tipo penal previsto no art. 217-A (págs. 37-40), estando perfeitamente descrito na denúncia o aspecto do requerente haver praticado atos libidinosos diversos da conjunção carnal com menor de 14 anos de idade, aproveitando-se das ocasiões em que a ofendida frequentava o seu estabelecimento, oferecendo, em troca, chocolates, refrigerantes, balas e biscoitos. O sentenciado ameaçava matar algum familiar da vítima, caso Gabriela não o deixasse praticar os abusos sexuais, sendo viável a condenação sem implicar violação do princípio da correlação. 



    A correção de tal entendimento, inclusive, é feita pela própria defesa, pois a tese contida nos memoriais era, justamente, a absolvição por ausência de prova suficiente para a condenação, ou seja, ao fazer tal pedido a defesa está admitindo a inexistência de ofensa ao princípio da correlação. 



    [...]



    Assim, como, sabidamente, o réu se defende do fato imputado e não de capitulação legal, é indispensável correlação entre os termos da acusação e o conteúdo da sentença, circunstância ocorrente neste processo, pois perfeitamente descrito na peça inicial a elementar do tipo penal pelo qual condenado o requerente, como já referido. 



    [...] 



    Ressalta-se que de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “O princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória representa no sistema processual penal uma das mais importantes garantias ao acusado, porquanto descreve balizas para a prolação do édito repressivo ao dispor que deve haver precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal reconhecida na sentença” (HC 432.875/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018). Entretanto, é também asseverado que “O acusado se defende dos fatos que lhe são atribuídos na denúncia, de tal sorte que o magistrado não está vinculado à qualificação jurídica atribuída pela acusação” (REsp 1519860/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17/05/2018, DJe 25/05/2018). 



    Portanto, considerando que o requerente foi condenado em razão dos fatos rigorosamente narrados na denúncia e que destes fatos a Defesa teve condições de enfrentar amplamente, não há falar em ofensa ao princípio da correlação, no que se está afastando esta preliminar também. - negritei. 



    [...] 



    Ressalta-se, no mesmo sentido, a seguinte passagem do parecer ministerial no sentido de que "forçoso é concluir que não há que se cogitar da inobservância, in casu, ao princípio da congruência, uma vez que a denúncia narrou a conduta prevista no artigo 217-A do Código Penal, pela qual o acusado restou condenado" (e-STJ fl. 698). 



    Entender de forma diversa da Corte de origem, notadamente nos autos de condenação transitada em julgado que foi mantida em sede de Revisão Criminal, demandaria dilação probatória, o que é sabidamente inviável na via eleita. 



    Conforme já decidiu esta CORTE, “o princípio da congruência, dentre os seus vetores, indica que o acusado defende-se dos fatos descritos na denúncia e não da capitulação jurídica nela estabelecida. Destarte, faz-se necessária apenas a correlação entre o fato descrito na peça acusatória e o fato pelo qual o réu foi condenado [...]. Precedentes: RHC 115.654, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 21.11.13; HC 92.484-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 19.06.12; HC 103.431, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 30.05.11; HC 102.375, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20.08.10; RHC 97.669, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 12.02.10; AI 625.389-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Carlos Britto, DJe de 19.06.13” (HC 120587, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 5/6/2014).



    No presente caso, a defesa busca a anulação da condenação, por suposta afronta ao princípio da correlação, sob alegação de que a exposição do fato criminoso na denúncia diverge dos fundamentos utilizados pelo TJRS no julgamento do apelo defensivo.



    Entretanto, pelo que se depreende dos documentos que instruem esta impetração, a instância ordinária não desbordou dos limites da imputação dada pelo Ministério Público. Conforme destacado pelo Tribunal local, em Revisão Criminal, “a sentença e o acórdão foram atentos a narrativa da denúncia, sendo condenado o requerente de acordo com as práticas delituosas descritas, contra as quais se defendeu desde o princípio”. 



    Além disso, a irrelevante divergência fática apontada pela defesa não tem o condão de nulificar a condenação e tampouco modificar a tipificação legal da conduta imputada ao paciente, especialmente porque nada impediu a compreensão da acusação e o pleno exercício da ampla defesa, circunstância indispensável para o reconhecimento da nulidade. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v. g., entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012), e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias, incluindo Revisão Criminal), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de janeiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente